Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação e homologou laudo pericial elaborado em procedimento de liquidação de sentença requerido por EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR. Na origem, processa-se pedido individual de liquidação de sentença coletiva, na qual a agravante foi condenada a indenizar os promitentes compradores de unidades imobiliárias do empreendimento Altos de Taguatinga II. Nas razões recursais, a agravante arguiu exceção de coisa julgada, sob o pálio de que a companheira do autor ajuizou ação semelhante perante o Juizado Especial Cível, onde as partes entabularam acordo e foi homologado por sentença. Requereu o provimento do recurso para “reformar a decisão de primeiro grau, face a sua incorreção”. Preparo regular sob ID 72741031. Intimado a se manifestar quanto à inadequação formal, que constituiria óbice ao conhecimento do recurso, sustentou que a coisa julgada é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição (ID 74651602). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Produzida, uma vez exarado o laudo de id. 218243327, a prova pericial deferida pelo Juízo e intimadas as partes, apenas a requerida opôs impugnação. Instado a se manifestar, o perito prestou os esclarecimentos de id. 223756652, em que manteve as conclusões primigênias, tendo a requerida também mantido sua irresignação. No que se refere às questões de direito suscitadas pela requerida, observa-se do título judicial liquidando que houve a expressa fixação do termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a obrigação de pagamento de lucros cessantes a que se encontra adstrita a requerida, quais sejam, cada mês entre 27/09/2013 e 11/09/2014 e a citação na ação de conhecimento originária, ocorrida em 26/02/2016, já não comportando tais tópicos rediscussão. Quanto às perdas e danos devidas em razão do descumprimento, pela requerida, do compromisso de erigir área de lazer comum aos adquirentes das unidades imobiliárias do empreendimento Altos de Taguatinga II, observa-se do laudo de id. 218243327, ademais, ratificado nos termos dos esclarecimentos de id. 223756652, que o "expert" apurou o valor correspondente à desvalorização dos imóveis em questão pertinente a 27/09/2013, data em que tais bens deveriam ter sido entregues, devendo a correção monetária destinada, frise-se, à manutenção do poder de compra da moeda, incidir a partir daquela data. Os juros de mora, por sua vez, são devidos a contar da data da citação da ora requerida na ação de conhecimento originária. No que se refere às questões técnicas suscitadas pela requerida, observa-se que o perito nomeado esclareceu a metodologia adotada e justificou o resultado alcançado à luz dos elementos de convicção que instruem o feito e das normas técnicas que regem o seu mister, razão pela qual reputo bom o laudo de id. 218243327 c/c os esclarecimentos de id. 223756652 e fixo o valor histórico mensal dos lucros cessantes devidos pela requerida ao requerente em R$ 857,00 e a expressão financeira da desvalorização do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes pertinente a 27/09/2013 em R$ 10.600,00. Reputo encerrada, por conseguinte, a presente liquidação. Eventuais custas remanescentes pela requerida. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência à míngua de previsão legal. Após, precluindo a decisão e recolhidas, se houver, as custas processuais, dê-se baixa do feito da distribuição e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe.” Conforme relatado, tramita na origem procedimento de liquidação de sentença. Uma vez que o processo ainda se encontra sob jurisdição do juízo de primeira instância, não há qualquer justificativa legal para a arguição de matéria nova, ainda que de ordem pública, quando seria possível sua submissão ao juiz natural. Eventual conhecimento por este colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao devido processo legal, duplo grau de jurisdição e juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Somente caso já estivesse encerrada a jurisdição de primeiro grau e houvesse empecilho à arguição da matéria perante o juiz natural, seria possível o conhecimento diretamente por esta instância revisora. É importante frisar que a interposição de recurso pressupõe a ocorrência de algum prejuízo decorrente de decisão judicial – decisão interlocutória ou sentença – requisito ausente no caso presente. O agravo foi interposto dissociado de qualquer ato judicial e apenas para trazer questão nova, ou seja, sem que tenha sido ventilada no juízo de origem. Mas ainda que se superasse o óbice, o recurso ressente-se-ia de dialeticidade. O juízo rejeitou a impugnação ao laudo pericial e decidiu acerca do período compreendido para a indenização por lucros cessantes, termos iniciais da correção monetária e juros de mora e arbitramento da indenização pela depreciação do imóvel. Nas razões recursais, o agravante alegou violação à coisa julgada e sob o pálio de que teria entabulado acordo com a companheira do autor. Ou seja, olvidou-se de impugnar os fundamentos da decisão e que versam sobre o laudo pericial. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator